Tribunal: TJDFT
Processo: 0722688-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722688-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DEURIVANS CARVALHO SILVA, DAVI ALVES SILVA JUNIOR, DILVANA CARVALHO SILVA BORGES, DJANE LUCIAZIA CARVALHO SILVA, DAVI ALVES SILVA JUNIOR II, RENATO EDUARDO SOUSA SILVA, LINDONJOHNSON CARLOS COSTA RODRIGUES SILVA, DANILO CRUZ ALVES SILVA, DAVILINE BRAVIN SILVA, ERISVANIA SOUSA SILVA, ERIELDES SOUSA SILVA EMBARGADO: DAVI ALVES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: VALTER KAZUO TAKAHASHI D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ERIELDES SOUSA SILVA e OUTROS em face da decisão monocrática que não conheceu do pedido de concessão de tutela de urgência, cujo objeto era o “cancelamento do termo de compromisso” firmado por Valter Kazuo Takahashi, nomeado inventariante dativo pelo juízo singular (processo de origem – autos no 0002382-20.1998.8.07.0016). Nas razões (ID 31348674), sustentam a ocorrência de erro material, obscuridade e omissão. Como fundamento, apontam os seguintes argumentos: a) já existe, nos autos de origem, válido termo de compromisso de inventariante, firmado em 2005 – a pretensão de cancelamento estaria direcionada à expedição de novo termo; b) a decisão de ID 28829809, que determinou a expedição do aludido documento (novo termo de compromisso), teria consignado a sua inexistência, razão pela qual não há como considerar que tal pronunciamento possui natureza meramente ordinatória. Com tais argumentos, pugnam pelo conhecimento e provimento destes aclaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados. É o relatório. Decido. Cumpre destacar que a espécie recursal em evidência é instrumento de integração dos atos judiciais, cabível quando constatada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no pronunciamento judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Na decisão embargada, consignou-se, expressamente, que as determinações emitidas pelo juízo de origem – acerca da necessidade de juntada de documentos pelos sujeitos processuais e quanto à expedição de documentos pendentes – representam comandos de natureza meramente ordinatória, desprovidos de conteúdo decisório e, como tal, não integram a parcela recorrível da decisão agravada. Eis o trecho da decisão embargada que analisou a questão: [...] Embora a decisão agravada tenha determinado a intimação do inventariante dativo para apresentar os documentos exigidos – dentre os quais, o termo de compromisso –, tal comando constitui providência meramente ordinatória, desprovido de conteúdo decisório, como já salientado. A nomeação do inventariante dativo (Valter Kazuo Takahashi) foi determinada na decisão de ID 41806423 (autos de origem), proferida em abril de 2004. Ainda, salienta-se que a decisão que expediu o termo de compromisso abriu prazo para manifestação dos herdeiros e da viúva sobre tal ponto. Nesse descortino, sem que o pronunciamento resistido tenha se posicionado a respeito da nomeação do inventariante dativo – ou de outras questões relacionadas a este ponto – não há margem para o conhecimento em grau recursal, sob pena de supressão de instância [...] Assim, convém pontuar, de início, que a discordância da parte em relação à conclusão alcançada pelo julgador ou aos fundamentos que o conduziram até o comando impugnado não se confunde com os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Na verdade, revela velado propósito de reexame, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração. Nada obstante, reputo necessárias as seguintes considerações complementares, a fim de afastar novas alegações infundadas de obscuridade, omissão ou erro material. De fato, a decisão de ID 28829809, que determinou a expedição do termo de compromisso do inventariante dativo, consignou a inexistência do referido documento. Confira-se: [...] Intime-se o inventariante dativo para juntar seus documentos pessoais (RG, CPF e OAB) e, após, expeça-se termo de compromisso, considerando que até o presente momento processual não foi expedido, diante da decisão de ID 41806423. Após o documento ser assinado eletronicamente, ficará disponível para o advogado da parte imprimir e, no prazo de 5 (cinco) dias, acostar aos autos eletrônicos uma via do termo devidamente datado e subscrito pelo compromissado [...]. Em suas razões, o agravante demonstra que o termo de compromisso foi firmado em março de 2005, pelo Sr. Valter Kazuo Takahashi, para o exercício do referido munus. Na parte concernente a este ponto, os fundamentos da insurgência podem ser sintetizados nos seguintes termos: a) a atuação do inventariante dativo, no curso processual, revela a absoluta ausência de interesse na defesa do espólio de Davi Alves Silva, cargo para o qual foi nomeado em 2005; b) o inventariante dativo estaria se servindo da afirmada não expedição do termo de compromisso para fugir de suas responsabilidades. Tais alegações não servem de confronto ou resistência à simples expedição de termo de compromisso de inventariante, lastreada em decisão proferida há quase duas décadas. Como dito, as providências ordinatórias determinadas pelo juízo singular revelam tentativa de saneamento, organização e esclarecimento, sem que tenha havido, ainda, pronunciamento com conteúdo decisório. Qualquer questionamento acerca da atuação supostamente irregular ou temerária do inventariante deve, antes de submetida ao grau revisional, ser enfrentada detidamente pelo juízo de origem (mediante concreta, específica e oportuna impugnação da parte interessada), em razão do efeito devolutivo restrito que estabelece os limites de cognição do agravo de instrumento. Se o juízo singular ainda não avançou sobre estes pontos – e o julgador expressamente registra o intento meramente ordinatório na decisão de ID 94238404 – não pode o Tribunal conhecer dessa questão. Dito de outro modo, a simples determinação de juntada de documentos ou de expedição de termo de compromisso – mesmo que este já conste nos autos – não é suficiente para deflagrar tal debate. Por oportuno, salienta-se que, de outro lado, a alegação atinente à existência de documentos não digitalizados é, esta sim, matéria recorrível, a ser analisada no mérito do agravo de instrumento. Nesse descortino, se a discussão proposta pelos recorrentes ainda não foi apreciada pelo juízo de origem – que, repita-se, estava a reunir documentos para saneamento e organização – a matéria relacionada à atuação do inventariante dativo não pode ser conhecida neste recurso, especialmente porque a insurgência foi manejada – quanto a este ponto, além de outros – contra simples providência ordinatória. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Após a preclusão, inclua-se em pauta, para exame de mérito. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator